Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-04.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO OUTORGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para: a) a título de tutela provisória de urgência, determinar a anotação de restrição de circulação do veículo; b) rescindir o contrato de compra e venda, com determinação para os réus devolvam o veículo à autora e esta, após devolução do bem, devolver ao segundo réu a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais); c) condenar os réus, solidariamente, pagarem à autora a quantia de R$ 7.230,81 (sete mil, duzentos e trinta reais e oitenta e um centavos), a título de reparação por danos materiais; d) condenar os réus, solidariamente, a pagarem as prestações do financiamento do veículo e as infrações de trânsito, taxas e impostos, que venceram a partir da tradição do bem e após o ajuizamento da ação, até a efetiva devolução do veículo à demandante.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou que no dia 01/06/2023 celebrou contrato de compra e venda de veículo, sendo que referido veículo encontrava-se financiado em 48 parcelas, tendo sido pagas 8 parcelas. Informou que o 1o requerido se comprometeu a pagar as parcelas vencidas e vincendas, e pagar a autora o valor de R$ 10.000,00 a título de ágio. Relatou que ao chegar ao cartório para outorga de procuração, compareceu o 2o requerido, dizendo-se a mando do 1o requerido, sendo-lhe outorgada a procuração. Noticiou ter tentado a revogação da procuração, porém foi informada pelo 2o requerido que o veículo havia sido vendido a terceiro, após o que não mais conseguiu contato com nenhum dos requeridos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 59759968). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 59759976).
4. Em suas razões recursais, o 2o requerido, R.G.S., argui preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, afirma não ter restado comprovado nos autos que o recorrente firmou contrato de compra e venda com a requerente, não havendo que se falar em rescisão de contrato, em razão de não ter ocorrido a tradição do bem. Aduz que não adquiriu o bem, somente atuou na condição de procurador, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento de multas, impostos, indenização ou a devolver veículo que sequer teve a posse. Requer seja acolhida a preliminar suscitada, declarando-se a nulidade da sentença ou, no mérito, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do recorrente, em razão de não figurar na relação contratual e da não ocorrência da tradição.
5. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Todas as decisões proferidas no âmbito do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 11 do CPC. Na espécie, a sentença guerreada não padece de nulidade por ausência de fundamentação, sobretudo na medida em que reconheceu que as provas juntadas pela parte autora foram capazes de sustentar suas alegações. A fundamentação sucinta, por si só, não caracteriza ausência de fundamentação. O magistrado, de modo conciso, deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento. Logo, ainda que de forma abreviada, houve provimento jurisdicional acerca do caso em questão, inclusive quanto à existência de relação jurídica entre as partes. Preliminar rejeitada.
6. O recorrente não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. O recorrente alega ter atuado somente como mandatário, tendo vendido o veículo a terceiro, por meio de outorga de procuração, porém deixou de comprovar nos autos suas alegações. A requerente, ao contrário do que alega o recorrente, demonstrou a realização do negócio jurídico por meio da procuração outorgada ao recorrente, por meio dos pagamentos realizados pelo recorrente à autora, bem como por meio dos áudios de conversas entre autora e recorrente. A tradição do bem é evidente, considerando, inclusive, a alegação do recorrente de que teria sido posteriormente alienado a terceiro.
7. A procuração constitui documento usualmente utilizado no mercado em contratos de compra e venda de veículos de fato. Por essa razão é , deve ser reconhecida como prova idônea da titularidade e responsabilidade sobre o bem negociado.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.